Tribunal: STF
Processo: RE 91947
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-02-06
Data de publicação: 1980-02-06

Ementa:
- AUXILIAR DE CARTORIO. TEMPO DE SERVIÇO. - INEXISTÊNCIA DE
ILEGITIMIDADE DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO PARA RECORRER, UMA
VEZ QUE, NOS MANDADOS DE SEGURANÇA CONTRA ATOS DO PODER EXECUTIVO,
DO PODER LEGISLATIVO OU DO PODER JUDICIARIO, O SUJEITO PASSIVO E A
PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO A QUE PERTENCE O ÓRGÃO TIDO COMO
COATOR, OU SEJA, A UNIÃO, O ESTADO OU MUNICÍPIO. - E
INCONSTITUCIONAL LEI QUE DETERMINA SE CONTE, COMO TEMPO DE SERVIÇO
PÚBLICO PARA EFEITO DE APOSENTADORIA, O TEMPO DE SERVIÇO
PRESTADO, SEM QUALQUER VINCULO COM O ESTADO, POR AUXILIAR DE
CARTORIO. OFENSA AOS ARTIGOS 103 E 108 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
PRECEDENTES DO S.T.F.. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO,
PARA, DECLARANDO INCONSTITUCIONAL A LEI .6333, DE 21 DE OUTUBRO
DE 1970, DO ANTIGO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CASSAR A
SEGURANÇA CONCEDIDA.